Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. Inocorrência. Dúvidas acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Impossibilidade de cobrança pela via executiva.